Tribunal: TJDFT
Processo: 0744434-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFERTA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição, em dobro, de valores gastos com ITBI e taxas cartorárias, em virtude de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Recurso dos réus visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Oferta de gratuidade de ITBI e taxas cartorárias. Vinculação do fornecedor. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. A autora firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com o réu. Alega que aderiu à promoção "ITBI E REGISTRO GRATIS DIA DOS PAIS 2017”, de modo que o pagamento do imposto de transmissão do imóvel e das taxas cartorárias ocorreria às custas do promitente vendedor. De acordo com o regulamento da promoção (ID 15996102 - Pág. 2/3) e as demais provas colacionadas no processo, verifica-se que a autora aderiu à referida oferta. O documento encontra-se assinado tanto pela autora, quanto pelo réu, de modo que a proposta deve vincular o proponente. O recibo de pagamento juntado ao processo (ID 15996103 - Pág. 1) e o contrato de promessa de compra e venda do imóvel assinado em agosto de 2017 (ID 15996105 - Pág. 11) comprovam que a autora cumpriu todos os requisitos da promoção. A despeito de o contrato de compra e venda imputar à autora o pagamento do ITBI e das taxas cartorárias, houve adesão à promoção ofertada pelo réu, de modo que a cláusula mais favorável à autora deve prevalecer (art. 42 do CDC). Assim, impõe-se a condenação do réu a ressarcir à autora o pagamento do ITBI (R$ 3.822,00) e da taxa de registro do imóvel (R$ 624,10).

3 – Pagamento em dobro. Impossibilidade. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, não houve cobrança indevida por parte do réu, mas apenas descumprimento do contrato, o que não autoriza o pagamento em dobro dos valores despendidos pela autora. Sentença que se reforma apenas para determinar que ocorra de forma simples o pagamento à autora de R$ 624,10, e R$ 3.822,00. Mantidas as demais disposições.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W